Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-75.2020.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-75.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECI VASCONCELOS SOARES - CPF: 594.197.091-91 (APELANTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 772.765.151-68 (RECORRIDO), GLEIDSON ERMISDORFF - CPF: 895.649.101-10 (ASSISTENTE), REGINALDO DOROTEIA FERREIRA - CPF: 027.389.741-12 (ASSISTENTE), DIVINO HUMBERTO NORONHO AZEVEDO - CPF: 077.551.591-40 (ASSISTENTE), MARIZA ALVES TEIXEIRA DA CUNHA - CPF: 890.700.971-68 (ASSISTENTE), MARCELO DE JESUS MOREIRA - CPF: 270.820.388-60 (ASSISTENTE), GERALDO CORREIA DA SILVA - CPF: 387.126.606-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), FLAVIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 772.765.151-68 (VÍTIMA), VALDECI VASCONCELOS SOARES - CPF: 594.197.091-91 (APELADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio qualificado. Recurso Ministerial. Preliminar de não conhecimento por intempestividade rejeitada. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. soberania dos veredictos. Absolvição pelo quesito genérico. Legítima defesa. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que absolveu o apelado de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) não conhecimento do recurso ministerial por intempestividade; 2) a “
decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao absolver o apelado [...] revela-se manifestamente contrária à prova dos autos
”.

III. Razões de decidir

1. O prazo para interposição de apelação no procedimento do Júri é de cinco dias (CPP, art. 593), contado a partir do primeiro dia útil após a publicação da sentença em plenário. No caso, o recurso ministerial foi interposto dentro do prazo legal, a ensejar o conhecimento do apelo.

2. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
”.

3. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”, notadamente porque mostra-se fundamentada em elementos que indicam histórico de perseguição e agressões da vítima contra o acusado e sua companheira, o que sustenta a tese de legítima defesa apresentada em plenário.

4. O c. STF firmou entendimento de que se afigura cabível apelação contra absolvição pelo quesito genérico, mas o novo julgamento somente se impõe quando a decisão for incompatível com a CF, precedentes do c. STF e as circunstâncias fáticas (Tema 1.087), o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A absolvição pelo quesito genérico de absolvição, prevista no art. 483, III, do CPP, mostra-se legítima quando respaldada em prova ou em razões metajurídicas compatíveis com a Constituição e precedentes vinculantes do STF.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, I, II e IV; 14, II; CPP, art. 483, III e § 2o; art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.11.2019; STF, RHC 117076/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.08.2019; STF, ARE 1225185/MG (Tema 1087), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024; TJDFT, Ap 0702330-50.2020.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 05.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000361-75.2020.8.11.0047 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): VALDECI VASCONCELOS SOARES

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que absolveu VALDECI VASCONCELOS SOARES de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 227271732).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU sustenta que a “
decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao absolver o apelado [...] revela-se manifestamente contrária à prova dos autos
”.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento popular (ID 293974888).

VALDECI VASCONCELOS SOARES suscita o não conhecimento do recurso ministerial, sob justificativa de que seria intempestivo. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293974890).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Apelação criminal – Réu absolvido da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. Pretendida anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença por contrariedade com as provas dos autos – Pertinência - Tese defensiva tensionando reconhecimento da legítima defesa ou desclassificação ou o reconhecimento do privilégio – impertinência – Resposta ao quesito genérico do Art. 483, III, do CPP pela absolvição - Incoerência. Pelo provimento do recurso.
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 299003354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL POR INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado suscitou a intempestividade do recurso ministerial sob a assertiva de que teria sido interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Vejamos.

A sentença absolutória foi “
publicada no Plenário do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Jauru/MT, no dia 06 de setembro de 2024, às 20h49min
” (ID 293974874), numa sexta feira.

O prazo para a interposição de apelação criminal é de 5 (cinco) dias (CPP, art. 593), o qual começou a fluir no dia 9.9.2024, segunda-feira, encerrando no dia 13.9.2024, sexta-feira (ID 293974886).

Na mesma data [13.9.2024], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU interpôs o apelo (ID 293974879).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
observa-se que as partes foram cientificadas da sentença em Sessão Plenária realizada no dia 06.09.2024 (sexta-feira), de modo que, à luz da exposição retro, a interposição do recurso em 13.09.2024 (sexta-feira) foi tempestiva
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 299003354)

Isso porque, “
nos processos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor e lida e publicada a sentença em plenário, consideram-se as partes intimadas para a interposição de apelação, cujo prazo recursal de 5 (cinco) dias se inicia no primeiro dia útil subsequente
” (TJDFT, Ap no 0702330-50.2020.8.07.0003 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 2a Turma Criminal – 5.10.2022).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 09/06/2020, por volta das 13h30min, no Terminal Rodoviário no município de Figueirópolis D’ Oeste/MT, o denunciado VALDECI VASCONCELOS SOARES, com evidente animus necandi, por motivo torpe de vingança, motivo fútil de ciúmes, e mediante recursos que dificultaram a defesa do ofendido, consistentes na dissimulação e surpresa, tentou matar a vítima Flávio Venâncio da Silva, mediante emprego de arma de fogo, com um tiro no peito, somente não atingindo seu desígnio, por motivos alheios à sua vontade, eis que a vítima recebeu socorro médico a tempo (art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). [...]

Ante o exposto, denuncio VALDECI VASCONCELOS SOARES, como incurso no art. 121, § 2o, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado para responder aos termos desta e acompanhá-la, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 198449690)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...] QUESITOS (art. 483 do CPP)

Réu:
VALDECI VASCONCELOS SOARES
:

1° Quesito: No dia 09 de junho de 2020, por volta das 13h3Omin, no Terminal Rodoviário de Figueirópolis D'Oeste/MT, a vítima, Flávio Venâncio da Silva, sofreu o ferimento descrito no auto de exame de corpo de delito acostado aos autos?

(X) SIM ( ) NÃO

2° Quesito: O acusado, Valdeci Vasconcelos Soares, foi o autor da agressão que causou o ferimento na vitima?

(X) SIM ( ) NÃO

3° Quesito: O crime só deixou de se consumar por circunstâncias alheias à vontade do réu, Valdeci Vasconcelos Soares, uma vez que a vitima recebeu socorro médico a tempo?

(X) SIM ( ) NÃO

4° Quesito: O jurado absolve o acusado?

(X) SIM ( ) NÃO

5° Quesito: O réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima?

Prejudicado.

6° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe consistente em vingança?

Prejudicado.

7° Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil consistente em ciúmes?

Prejudicado.

8° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em dissimulação e surpresa?

Prejudicado.
” (ID 293974875 – fls. 26)

A Juíza-Presidente proferiu a seguinte sentença:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Valdeci Vasconcelos Soares.

Após regular instrução criminal, em juízo de admissibilidade da acusação, o Valdeci Vasconcelos Soares foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2°, incisos I, II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em decorrência, hoje foi submetido a julgamento popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação:

A) reconheceu a materialidade delitiva;

B) reconheceu autoria delitiva;

C) reconheceu que o crime deixou de consumar-se por circunstâncias alheais a vontade do réu;

D) absolveu o acusado;

E) prejudicado;

F) prejudicado;

G) prejudicado

Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença a qual estou vinculada, ABSOLVO o acusado, Valdeci Vasconcelos Soares. [...]
.” (Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito – ID 293974874)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 198449691 – fls. 8), Laudo Pericial no 410.2.03.2020.006736-01 9 (ID 198449694 – fls. 6/10), Laudo de Exame de Corpo de Delito no 2020/1009/IMLCÁCERES (ID 198449715), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 198449691 – fls. 10/11), Reginaldo Doroteia Ferreira, policial militar (ID 198449691 – fls. 12/13), Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, testemunha (ID 198449691 – fls. 14/15), Mariza Alves Teixeira, informante (ID 198449691 – fls. 17), Marcelo de Jesus Moreira, testemunha (ID 198449692 – fls. 2), VALDECI VASCONCELOS SOARES, apelado (ID 198449692 – fls. 6/8).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 198449763), Reginaldo Doroteia Ferreira, policial militar (ID 198449763), Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, testemunha (ID 198449811), Marilza Alves Teixeira, informante (ID 198449811), Geraldo Correia da Silva, testemunha (ID 198449811) e o interrogatório de VALDECI VASCONCELOS SOARES, recorrente (ID 198449811).

Na sessão plenária, ocorreram as oitivas de Gleidson Ermisdorff, policial militar (ID 293974872/ ID 293974873), Divino Humberto Noronha Dias Azevedo, testemunha (ID 293974873), Geraldo Correia da Silva, testemunha (ID 293974873), bem como o interrogatório do apelado VALDECI VASCONCELOS SOARES (ID 293974876).

Dito isso, vejamos.

No dia 9.6.2020, por volta das 13h30min, no Terminal Rodoviário do município de Figueirópolis D’ Oeste/MT, Flávio Venâncio da Silva [vítima] foi atingido na região do tórax por disparo de arma de fogo efetuado por VALDECI VASCONCELOS SOARES, o qual não resultou na consumação do homicídio em razão de imediato socorro médico.

A vítima sofreu “
lesão perfuro-contusa
”, resultando em perigo a sua vida, tendo sido necessária a realização de “
toracostomia com drenagem pleural fechada (hemopneumotorax à esquerda)
”, consoante
Exame de Corpo de Delito no 2020/1009/IMLCÁCERES (ID 198449715), subscrito por perita oficial médica legista [Marina Pinto de Arruda Dalbem – CRM/MT 6206].

Frise-se que o apelado
VALDECI VASCONCELOS SOARES, na fase policial e em Plenário, admitiu ter efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa porque “
vem tendo problema com Flávio devido à perseguição dele contra Mariza, atual esposa do interrogado
” e que “
já foi agredido por pelo menos duas vezes
” (ID 198449692/ ID 293974876), tese devidamente sustentada por sua Defesa, consoante se extrai da
Ata de Sessão de Julgamento
(ID 293974875).

Verifica-se, também, que a informante Marilza Alves Teixeira,
companheira do apelado à época dos fatos e ex-companheira da vítima
Flávio Venâncio da Silva
, relatou que manteve relacionamento amoroso com a vítima por seis anos, sendo que haviam se separado três meses antes dos fatos; após a separação, a vítima passou a perseguir ela e o apelado; por exemplo, subia no muro de sua casa e ficava chamando-a; pediu
Flávio Venâncio da Silva
[vítima] para deixá-la em paz, pois, durante o relacionamento, ele a agredia e tentava socá-la, razão pela qual decidiu se separar; dois dias antes da tentativa de homicídio, a vítima ligou para pedir que reatassem o relacionamento, mas ela recusou, explicando que os dois não davam certo junto; registrou boletim de ocorrência contra
Flávio Venâncio da Silva
, quando ele tentou matá-la por enforcamento; Flávio era agressivo, bebia com frequência e tinha medo dele por causa de sua força física, que chegou a chutar a porta da casa de onde morava; esses episódios de agressividade de Flávio eram recorrentes, principalmente quando ele estava embriagado (
ID 198449811
).

A propósito, consta na própria inicial acusatória que “
VALDECI já registrara B.O. por agressão que sofrera de Flávio
” (ID 198449690).

O Conselho de Sentença reconheceu que a vítima “
sofreu o ferimento descrito no auto de exame de corpo de delito acostado aos autos
” e que o apelado “
foi o autor da agressão que causou o ferimento na vitima”
(1o e 2o Quesitos), mas o absolveu (3o quesito).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base nas declarações prestadas, pela informante [Marilza Alves Teixeira] e pelo apelado, no inquérito policial, em Juízo e na sessão plenária
.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2o), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados - que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita- absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência’ [STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 117.076 Paraná, Ministro Celso de Mello, Julgado em 1o/8/2019, Publicado no DJE n. 169, divulgado em 2/8/2019].”
(AP NU 0001827-03.2017.8.11.0088 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2019)

Sob outra ótica, o c. STF firmou o seguinte entendimento, em sede de repercussão geral [Tema 1.087], sobre a interposição de recurso de apelação contra absolvição amparada no quesito genérico:

“
1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos
.” (ARE 1225185/MG – Relator: Min. Gilmar Mendes – Tribunal Pleno – 3.10.2024)

Se os jurados exerceram a opção de absolver o apelado VALDECI VASCONCELOS SOARES por motivos extralegais, a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, notadamente porque a tese de legítima defesa não se afigura incompatível com a CF, os precedentes vinculantes do c. STF e os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

Logo, afigura-se injustificável a submissão do apelado [VALDECI VASCONCELOS SOARES] a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025